Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718313-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES e BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA em favor de ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (Id 58763617), no processo n.o 0716555-42.2024, que determinou o recolhimento domiciliar em tempo integral. Em suas razões (Id 58763614), os impetrantes narram que o paciente se encontrava preso desde 24/10/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal. Argumentam que a prisão do paciente foi revogada, por excesso de prazo, mediante aplicação de medidas cautelares, dentre elas, recolhimento domiciliar em período integral. Sustentam que a manutenção do recolhimento domiciliar em período integral se trataria de uma verdadeira prisão domiciliar, evidenciando flagrante ilegalidade. Destacam que as medidas cautelares foram aplicadas ao paciente, pois este responde a outra ação penal, com idêntico modus operandi, em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras (processo n.o 0711011-50.2023). Defendem, porém, que, naqueles autos, o Instituto de Criminalística, ao examinar as imagens, concluiu que não havia possibilidade de confirmar ser o paciente nelas. Acrescentam que o paciente somente figura como réu naqueles autos, pois tem um corréu como amigo em seu Facebook. Assim, não haveria motivo suficiente para aplicar medidas cautelares diversas da prisão tão somente pela existência de uma ação penal em andamento. Requerem a concessão de liminar para sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente. Alternativamente, postulam a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar em tempo integral e proibição de ausentar-se do Distrito Federal. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem (processo n.o 0710282-54.2023), que o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §4o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. De acordo com a denúncia (Id 178337723 dos autos de origem): “(...) No dia 22 de outubro de 2023, por volta das 10h30, no SMDB, conjunto 12, bloco B, lojas 07/14 – Lago Sul/DF, os denunciados, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios, tentaram subtrair, mediante fraude, a importância de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), pertencente a PLÍNIO CÉSAR DA SILVA ARRUDA, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Narram os autos que, no dia dos fatos, a vítima dirigiuse a uma agência do Banco do Brasil estabelecida no endereço acima indicado e, após realizar um saque, foi abordada pelo acusado ADELMO, que informou que o procedimento ainda não havia sido finalizado na tela do caixa eletrônico, razão pela qual seria necessário inserir novamente o cartão (Arquivos de mídia – IDs 175908265 e 175908266). A vítima inseriu seu cartão, que foi retido por um dispositivo eletrônico conhecido como “chupa-cabra”, que havia sido instalado pelos acusados no interior do terminal eletrônico. Neste momento, o acusado THIWILLY aproximou-se e, alegando ajudar (Arquivos de mídia - IDs 175908140 e 175908267), simulou uma ligação telefônica para o Banco do Brasil, onde um “atendente” solicitou à vítima diversas informações pessoais, como número da conta e senha. Enquanto a vítima falava com o suposto atendente, o acusado AFONSO aproximou-se do caixa eletrônico onde o cartão da vítima estava preso e, sem que a vítima percebesse, recolheu o cartão bancário que estava retido (Arquivo de mídia –ID 17590841). Os acusados retiraram o equipamento do terminal e saíram rapidamente do local em um veículo VW/VIRTUS de placa PBN9J68. De posse do cartão da vítima e de sua senha, os acusados tentaram realizar uma compra no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), conforme comprovante juntado ao ID 175907814, que foi estornada em virtude do não reconhecimento da compra por parte da vítima (IDs 175907815 a 175907818). A polícia foi acionada pela Central de segurança do Banco do Brasil e uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar referido carro na DF-001, que empreendeu fuga e só foi abordado em Santa Maria/DF. Ao serem abordados, os acusados informaram o hotel onde estavam hospedados, tendo sido apreendidos, no interior do veículo, tesoura e cola (Auto de Apreensão no 515/2023 - ID 175907813), e no quarto do hotel (04) quatro máquinas de cartão de crédito e (01) um equipamento utilizado para prender cartões bancários em terminais bancários, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 409/2023 (ID 175907812). (...).” A denúncia foi recebida em 17/11/2023. Em 02/05/2024, acolhendo pedido formulado pelos ora impetrantes, o Juízo de origem revogou a prisão do paciente. Confira-se (Id 58763617): “(...) Inicialmente, convém salientar que ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (PJe n. 0710282-54.2023.8.07.0010). Analisando os autos da Ação Penal constata-se que o denunciado ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA encontra-se recolhido em razão de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC/TJDFT, desde o dia 24/10/2023. A prisão foi decretada nos seguintes termos (ID 176081083): "2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva do autuado ADELMO. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que a autuado Adelmo tem vivido da prática de crime. Está sendo processado por fato idêntico, de junho de 2023. Ou seja, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Há, portanto, indícios de que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, ademais, as circunstâncias do crime revelam maior gravidade, pois os autuados foram presos com algumas máquinas de cartão de crédito para uso do crime de estelionato, mediante uso de um "chupa cabra". Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e alta periculosidade do autuado e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. " Posteriormente, o denunciado ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA requereu a revogação da constrição em autos apartados (Pje n. 0750477-11.2023.8.07.0001). O pedido foi indeferido em 18/12/2023, sob os seguintes fundamentos: "Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, bem como fundada em lastro probatório colhido durante a investigação pela Autoridade Policial. Com efeito, ao contrário do alegado, há indícios de que tentou subtrair, mediante fraude, a importância de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), pertencente a PLÍNIO CÉSAR DA SILVA ARRUDA, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. In casu, verifica-se que o condutor do flagrante PMDF ALEXANDRE TAVARES DA ROCHA, afirmou em suas declarações (ID 175907803 e 175907828. p. 6): "Que por volta de 10 horas recebeu informação da equipe de inteligência do Comando de Missões Especiais da PMDF dizendo que um grupo de pessoas teria aplicado golpes contra clientes do banco do brasil nas Agências do Guará-DF e Jardim Botânico-DF e que eles estariam em um carro VW/Virtus de cor Branca, placa PBN-9J68; QUE uma equipe no helicóptero da Polícia Militar conseguiu localizar o referido veículo transitando pela DF-001; QUE ao perceberem que estavam sendo acompanhados pelo helicóptero imprimiram alta velocidade chegando a alcançar velocidades acima de 200 km/h; QUE a equipe do declarante recebeu contato da equipe que estava no helicóptero e logrou abordar o veículo na altura do KM 56, em Santa Maria-DF; QUE o veículo era ocupado por três indivíduos, sendo encontrado cola super bonder, tesoura e roupas; QUE o ocupantes mudaram suas versões, dizendo que estavam indo socorrer o filho de um deles, depois disse que haviam acabado de se conhecerem; QUE eles disseram que estariam hospedados no Hotel Riacho localizado em Riacho Fundo; QUE uma equipe foi ao referido hotel, onde foram encontradas quatro maquinas de cartão de crédito e um equipamento para prender cartões bancários (chupacabra)". Confira-se o que constou em parte do relatório de investigação: Os indiciados foram presos por policiais militares, após subtraírem um cartão bancário da vítima, obterem a senha mediante fraude e realizar uma compra no valor de R$ 18.750,00 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). Nas imagens de vídeo monitoramento da agência bancária do Banco do Brasil de Jardim botânico, é possível verificar que o trio instalou um equipamento para reter o cartão da vítima, em seguida simulando querer ajudá-la, efetuaram uma ligação que supostamente seria para a central de segurança do Brasil, fazendo com que a vítima passasse a senha do cartão. Foi realizada a oitiva do policial militar que efetuou a prisão da testemunha, da vítima e o interrogatório dos conduzidos. Os objetos utilizados para a prática do crime e o aparelho celular foram apreendidos. Os indiciados praticaram a mesma ação aproximadamente uma hora antes contra uma vítima, ainda não identificada na agência bancária do Banco do Brasil do Guará-DF" . Nota-se, então, a continuidade na prática dos delitos pelo requerente. Continuidade que não pode ser tolerada pelo Estado, razão pela qual deveria ser cessada e, no caso, a única medida efetiva é a prisão cautelar determinada por este juízo. Assim, os elementos colhidos durante a investigação evidenciaram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a atuação do grupo criminoso. Note-se que a prisão cautelar tem lugar para cessar a prática delituosa de crime de furto qualificado e que medidas cautelares não possuem a mesma eficácia. Neste sentido confira-se: [...] VII - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva [...] (STJ, RHC 110.377/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/ 05/2019, DJe 27/05/2019). [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). [...] (STJ, RHC 99.572/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 01/04/2019). (...) Ademais, como bem observa o Ministério Público, as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para evitar a prática de novos delitos pelo requerente. Observa-se que ele responde a outra Ação Penal (autos n. 0711011-50.2023.8.07.0020), em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras-DF, por crime de idêntico modus operandi. Segundo Relatório da Autoridade Policial, o requerente fora preso em flagrante delito e foi solto em audiência de custódia no dia 12/06/2023, entretanto, em 22/10/2023, voltou a prática o crime, conforme é apurado na ação penal associada a estes autos. Registre-se, por oportuno, que a decisão de indeferimento da revogação da prisão já foi analisada pela 2a Instância do TJDFT (Habeas Corpus n. 0745668-78.2023.8.07.0000 e Habeas Corpus n. 0747394-87.2023.8.07.0000) e, em ambos os processos, o pedido de liminar foi indeferido e, no mérito, a ordem foi DENEGADA (ID 181709468). Portanto, em uma análise perfunctória - não se vislumbra nenhuma ilegalidade/nulidade a ser declarada. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, o que não ocorre, pois da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, mantendo-se a prisão cautelar." O denunciado já teve três pedidos de Habeas Corpus denegados, conforme consta da decisão do Exmo. Desembargador Relator Asiel Henrique de Sousa, nos autos, confira-se: "A ordem deve ser denegada. Constato que se trata do terceiro Habeas Corpus impetrado pelos ora impetrantes em face do mesmo paciente" (ID 191957868, p. 4). Portanto, tais elementos evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública bem como garantir a instrução criminal. Contudo, o art. 22, P. Único da Lei n. 12.850/2013 estabelece que "A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu." Atualmente, o denunciado já se encontra presos há pelo menos 190 (cento e noventa dias) e os autos da Ação Penal aguardam a citação do codenunciado THIWILLY DE CASTRO ALMEIDA. Todavia, considerando a situação pessoal do referido denunciado, a reiteração delitiva que justificou a necessidade da prisão deste. até o momento. induz que a concessão da liberdade incondicionada tem o potencial de causar transtornos à marcha processual. Deste modo, faz-se necessário impor medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo a monitoração eletrônica. Posto isso, REVOGO a prisão preventiva do denunciado ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA (CPF n. 110.278.894-50), qualificados nos autos. Aplico ao denunciado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), pois necessárias: 1. Comparecimento a todos os atos do processo; 2. Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização deste Juízo; 3. Proibição de contato com vítimas, outros denunciados e testemunhas. 4. Recolhimento domiciliar em período integral; 5. Monitoração eletrônica; TRASLADE-SE a presente decisão aos autos da ação penal (PJe n. 0710282-54.2023.8.07.0010). Expeça-se, nos AUTOS DA AÇÃO PENAL, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, COM URGÊNCIA, para que o denunciado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Por ocasião da apresentação do denunciado ao CIME - deverá apresentar o respectivo endereço onde permanecerá em recolhimento domiciliar em período integral. No alvará de soltura, deverá constar expressamente que o(a) denunciado(a) deverá ser apresentado à sede da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME), localizada no SIA TRECHO 3, lotes 1370/1380, térreo (tel. 3335-9434), para que seja colocado em liberdade após os trâmites necessários para a monitoração eletrônica. Determino que o recolhimento domiciliar ocorra em período integral, ressalvado o deslocamento necessário à sede deste juízo no horário de expediente forense para a sua participação em atos processuais como audiência de instrução e julgamento. Caso o denunciado tenha interesse em trabalhar e frequentar as aulas deverá formular, em autos apartados no PJe, pleito apresentando documentação comprobatória da jornada de trabalho, grade horária das matérias que está matriculado e efetivamente cursando, bem como os endereços exatos dos referidos locais e ainda o itinerário realizado para o percurso e tempo gasto em cada trecho. Prazo da monitoração eletrônica: 90 (noventa) dias. Período: integral, ressalvado o deslocamento para a sede do juízo entre as 12h e 19h, para comparecimento aos atos processuais. Autorização de saída da área delimitada: Apenas o deslocamento para a sede do juízo (2a Vara Criminal de Brasília - TJDFT - Praça Municipal, Lote 01, Bloco B, 7o Andar, Ala C - CEP 70094-900 Brasília/DF, tel. 3103.7454) durante o horário de expediente forense (12h às 19h). Deverá o denunciado ser intimado dos direitos e deveres do (a) monitorado (a) (Portaria GC 141/2017, art. 5o, VII): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Deverá o denunciado ser apresentado pelo CDP/SESIPE na sede da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME) localizada no SIA TRECHO 3, lotes 1370/1380, térreo (tel. 3335-9434) quando do cumprimento de sua liberdade provisória (horário de funcionamento das 12h às 19h de segunda a sexta-feira). O denunciado deverá ser advertido de que o descumprimento das condições acima determinará a imediata revogação do benefício e decretação da prisão preventiva. (...).” (grifos nossos). Assim dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal: “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IX - monitoração eletrônica. (...).” Não há, portanto, a previsão para o recolhimento domiciliar em período integral. Este, na forma como delimitada pelo Juízo a quo, se trata da própria prisão domiciliar, prevista no art. 317 do Código de Processo Penal, e os casos para a sua concessão estão descritos no art. 318 do mesmo diploma legal. Desse modo, tendo em vista que revogação da prisão cautelar se deu tão somente por conta do excesso de prazo, entendo que a manutenção das demais medidas cautelares mencionadas na decisão impugnada são suficientes para reprimir eventual reiteração delitiva do paciente. Nessa esteira, o seguinte aresto: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. FALTA DE ATUALIDADE DA NECESSIDADE DA PRISÃO. DECRETO DATADO DE 13/4/2015. ATUAL FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. EVIDENTE MORA PROCESSUAL DESARRAZOADA. QUASE 8 ANOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. CORRÉUS BENEFIC IADOS COM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUT ELAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS MENOS G RAVOSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A Corte a quo não inovou na fundamentação da prisão, apenas decidiu contrariamente à pretensão do ora recorrente. Pois, de fato, ele está foragido, não havendo falar em acréscimo ou ineditismo de motivação. O Juiz já havia considerado isso e outros fatores (responder a outros processos penais em outros Estados da Federação, bem como por algumas ações penais que já foi condenado) como justificativas idôneas para manter o decreto prisional. 2. No Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Precedentes. 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada. 4. Apesar disso, é evidente o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa (tema não debatido no acórdão recorrido), porquanto caracterizada a mora processual, uma vez que o decreto de prisão preventiva é de 13/4/2015, a denúncia foi oferecida em 17/6/2015, recebida no dia 26/6/2015, houve audiência de instrução e julgamento somente em 9/5/2022 e, segundo as informações prestadas, a situa ção atual do feito é a de que o Ministério Público, não obstante ter sido intimado mais de uma vez para apresentar seus memoriais escritos, cumpriu com seu mister apenas no dia 17/3/2023, conforme o andamento processual. O prazo de tramitação (quase 8 anos) traduz real violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. Os outros réus não estão custodiados, tiveram suas prisões revogadas em 17/11/2016, exatamente pela delonga desproporcional em se ultimar a instrução criminal, estão cumprindo medidas cautelares menos gravosas. 5. Não havendo demonstração de que a demora para a conclusão do processo tenha se operado e m virtude de atos imputáveis à defesa, se fez presente durante a instrução, mesmo o réu estando foragido, compareceu à audiência de forma virtual, e como se trata de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o investigado primário, sem menção a envolvimento com organização criminosa e inexistindo registro de cometimento de crime novo desde os fatos até o momento, a alterar o contexto fático e tornar imprescindível a segregação preventiva, tem-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. (...) 7. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva decretada contra o recorrente referente aos Autos n. 0000321-19.2015.8.18.0071, da Vara Única da comarca de São Miguel do Tapuio/PI, pela apresentação imediata ao Juízo para informar atividades e endereço correto, onde poderá ser localizado; monitoramento eletrônico, proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e comparecimento a todos os atos do processo e comunicação ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Isso salvo se por outro motivo estiver preso e ressalvada a possibilidade de aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Caberá ao Magistrado de primeiro grau a adequação, caso necessário, e a fiscalização dessas medidas.” (STJ, RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023. Grifo nosso.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para excluir a determinação de recolhimento domiciliar em período integral da decisão de Id 58763617, mantendo-a em seus demais termos, até o julgamento deste processo. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR